Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA ARTÍSTICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de remuneração por apresentação artística em evento contratado pelo DF. Recurso do réu suscita a ausência de interesse processual e no mérito impugna o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).
3 – Preliminar. Ausência de interesse processual. Condições da ação. Asserção. A análise sobre eventual falta de interesse de agir ocorre sob o prisma da teoria da asserção, segundo a qual o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo, de modo que examinada as provas e argumentos, o provimento é de mérito. (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Prestação de serviço para o Estado. Apresentação artística. Ausência de pagamento da remuneração. Os documentos de ID 11253717 PAG 5 e 11 (NOTA DE EMPENHO e NOTA FISCAL DE AVULSA) demonstram que houve a contratação do autor, por meio de credenciamento, para apresentação artística em 15/03/2014, no “PROJETO GDF JUNTO DE VOCÊ – ETAPA RIACHO FUNDO E NÚCLEO BANDEIRANTE”. Segundo o DF, a dívida acha-se inscrita em “Despesas de Exercícios Anteriores – DEA” em ordem cronológica de exigibilidade, aguardando a suplementação orçamentária para saldar o valor correspondente. Os elementos do processo, em especial os documentos elencados, informam o reconhecimento administrativo da dívida. A ausência de pagamento do valor sob a alegação de insuficiência de recursos orçamentários justifica a busca da tutela jurisdicional para satisfação do débito, de modo que é cabível a condenação da Administração em pagar a soma correspondente.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O réu arcará com os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E